Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 64451232, as partes requerem a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se a área objeto deste processo – orla do Clube ASBAC (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02, Conjunto 31 – CEP 70.200-002) – está incluída no plano de uso e ocupação da orla denominado MasterPlan ou se há outro projeto no âmbito do Distrito Federal com o mesmo fim e que abranja o Setor de Clubes Sul. Caso Positivo, que informe quais são as propostas definidas desta ocupação da orla do Lago Paranoá. Oficie-se conforme requerido. Após, aguarde-se o decurso de prazo de suspensão do prazo, na forma determinada ao ID 62679927. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora